Tribunal: TJMT
Processo: 1020891-37.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020891-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), LUDE CASA CAMPO & CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 18.938.975/0001-20 (AGRAVANTE), SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME - CNPJ: 07.804.306/0001-40 (AGRAVADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial em trâmite perante o juízo de origem.

Pois bem.

A prescrição intercorrente é instituto que visa impedir a eternização de processos
executivos sem efetividade, ocorrendo quando o credor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material
.

No caso em análise, trata-se de execução de contrato de
prestação de serviço
, cujo prazo prescricional é de
5
(
cinco
) anos, conforme dispõe o art. 206, §
5
º, I, do Código Civil:

"Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

O art. 206-A do Código Civil, incluído pela Lei nº 14.382/2022, estabelece que "
a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão
", devendo ser observado o disposto no art. 921 do CPC.

O CPC/2015 disciplina a prescrição intercorrente nos
arts
. 921 a 924, estabelecendo que a execução será suspensa quando não forem localizados bens penhoráveis, pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição (art. 921, III e §1º).

Contudo, para a configuração da prescrição intercorrente, é imprescindível a caracterização da inércia injustificada do credor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO
OCORRÊNCIA.
INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.
2.
A Corte de origem afastou a prescrição

intercorrente
ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ.
3.
Agravo interno a que se nega
provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)

No caso concreto, a análise dos elementos constantes dos autos evidencia cenário
diverso daquele descrito pela agravante.

Verifica-se que, ao longo do curso da execução, a exequente promoveu sucessivas medidas voltadas à satisfação do crédito, incluindo pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, requerimentos de constrição de bens, atualização dos cálculos executivos e diligências destinadas à localização de patrimônio penhorável.

Além disso, parcela significativa da tramitação processual esteve relacionada à discussão acerca da possibilidade de constrição do imóvel matriculado sob o nº 21.349, questão que culminou na interposição de recurso e posterior reconhecimento de sua impenhorabi
lidade.

Ainda que o referido bem tenha sido posteriormente declarado impenhorável, não se pode concluir que a atuação da exequente tenha sido meramente protelatória ou juridicamente irrelevante. Ao contrário, tratava-se de medida concretamente direcionada à satisfação do crédito, cuja viabilidade dependia de pronunciamento jurisdicional definitivo.

A jurisprudência que distingue atos meramente formais de atos efetivos de persecução patrimonial não autoriza a conclusão de que toda diligência infrutífera equivalha automaticamente à inércia processual.

O que se exige para a configuração da prescrição intercorrente é a demonstração de verdadeira paralisação do feito por culpa do credor, sit
uação que não se verifica na hipótese.

Nesse contexto, considerando que a discussão sobre o imóvel matriculado sob nº 21.349 obstou a paralisação do feito por quase cinco anos (2019-2024), e que após o desfecho de
sse incidente o credor prontamente requereu novas diligências (
Bacenjud
, Sniper e redirecionamento), não há que se falar em transcurso do prazo de seis anos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição material) em estado de inércia absoluta.

Também não prospera a alegação de nulidade por deficiência de fundamentação. A decisão recorrida enfrentou a questão submetida ao juízo e apresentou as razões pelas quais entendeu inexistente a prescrição intercorrente, circunstância suficiente para atender ao disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Diante desse contexto, não se verifica a presença dos pressupostos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS DE PERSECUÇÃO PATRIMONIAL. DISCUSSÃO SOBRE IMPENHORABILIDADE DE BEM. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por LUDE CASA CAMPO & CONSTRUÇÃO LTDA - ME contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade oposta em execução de título extrajudicial ajuizada por SEGLOG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME. A agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que transcorreram mais de cinco anos após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens, sem a prática de atos aptos a interromper o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente em razão da suposta inércia da exequente durante o curso da execução; e (
ii
) estabelecer se a decisão recorrida padece de deficiência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada do credor por período superior ao prazo prescricional aplicável, não se configurando quando a paralisação do feito decorre de circunstâncias processuais ou de atos voltados à satisfação do crédito.

A exequente promove sucessivas medidas de persecução patrimonial, incluindo pesquisas patrimoniais, requerimentos de constrição de bens, atualização dos cálculos e diligências para localização de patrimônio penhorável.

A controvérsia relativa à constrição do imóvel matriculado sob nº 21.349 mantém a marcha processual por longo período e demanda pronunciamento jurisdicional definitivo acerca da penhorabilidade do bem.

A posterior declaração de impenhorabilidade do imóvel não descaracteriza a efetividade da medida adotada, por constituir providência concretamente direcionada à satisfação do crédito.

A discussão sobre a constrição do imóvel impede a caracterização de inércia absoluta pelo período necessário à consumação da prescrição intercorrente, e, após o encerramento da controvérsia, a exequente requer prontamente novas diligências executivas.

A decisão recorrida enfrenta adequadamente a matéria submetida à apreciação judicial e expõe os fundamentos que afastam a prescrição intercorrente, observando o disposto no art. 489 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente na execução exige a demonstração de inércia injustificada do credor pelo prazo legalmente previsto.

A prática de diligências voltadas à localização de bens e à satisfação do crédito afasta a caracterização de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

A discussão judicial acerca da penhorabilidade de bem indicado à constrição constitui causa incompatível com a configuração de paralisação imputável ao exequente.

A realização de diligências infrutíferas não equivale, por si só, à inércia processual do credor.

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial enfrenta a controvérsia e apresenta razões suficientes para a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CC, art. 206-A; CPC,
arts
. 489, 921, III e § 1º, e 924.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.214.056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023,
DJe
13.06.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1020891-37.2026.8.11.0000

LUDE CASA CAMPO & CONSTRUCAO LTDA - ME
x

SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUDE CASA CAMPO & CONSTRUÇÃO LTDA - ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade
apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1007232-30.2018.8.11.0003, movida por SEGLOG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Argumenta que a execução foi ajuizada em 2018 e que a primeira tentativa infrutífera de localização de bens ocorreu em 03/09/2020 (
Bacenjud
negativo).

Defende que, à luz do Tema 566 do STJ, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos deve ser contado automaticamente após um ano de suspensão, independentemente de despacho judicial formal.

Alega que as diligências realizadas pela agravada foram inúteis e não interromperam a prescrição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 367919878), sob o fundamento de que a verificação da desídia demanda análise do histórico processual, o que se confunde com o mérito.

A agravada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta (Certidão Id. 374365364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial em trâmite perante o juízo de origem.

Pois bem.

A prescrição intercorrente é instituto que visa impedir a eternização de processos
executivos sem efetividade, ocorrendo quando o credor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material
.

No caso em análise, trata-se de execução de contrato de
prestação de serviço
, cujo prazo prescricional é de
5
(
cinco
) anos, conforme dispõe o art. 206, §
5
º, I, do Código Civil:

"Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

O art. 206-A do Código Civil, incluído pela Lei nº 14.382/2022, estabelece que "
a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão
", devendo ser observado o disposto no art. 921 do CPC.

O CPC/2015 disciplina a prescrição intercorrente nos
arts
. 921 a 924, estabelecendo que a execução será suspensa quando não forem localizados bens penhoráveis, pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição (art. 921, III e §1º).

Contudo, para a configuração da prescrição intercorrente, é imprescindível a caracterização da inércia injustificada do credor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO
OCORRÊNCIA.
INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.
2.
A Corte de origem afastou a prescrição

intercorrente
ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ.
3.
Agravo interno a que se nega
provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)

No caso concreto, a análise dos elementos constantes dos autos evidencia cenário
diverso daquele descrito pela agravante.

Verifica-se que, ao longo do curso da execução, a exequente promoveu sucessivas medidas voltadas à satisfação do crédito, incluindo pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, requerimentos de constrição de bens, atualização dos cálculos executivos e diligências destinadas à localização de patrimônio penhorável.

Além disso, parcela significativa da tramitação processual esteve relacionada à discussão acerca da possibilidade de constrição do imóvel matriculado sob o nº 21.349, questão que culminou na interposição de recurso e posterior reconhecimento de sua impenhorabi
lidade.

Ainda que o referido bem tenha sido posteriormente declarado impenhorável, não se pode concluir que a atuação da exequente tenha sido meramente protelatória ou juridicamente irrelevante. Ao contrário, tratava-se de medida concretamente direcionada à satisfação do crédito, cuja viabilidade dependia de pronunciamento jurisdicional definitivo.

A jurisprudência que distingue atos meramente formais de atos efetivos de persecução patrimonial não autoriza a conclusão de que toda diligência infrutífera equivalha automaticamente à inércia processual.

O que se exige para a configuração da prescrição intercorrente é a demonstração de verdadeira paralisação do feito por culpa do credor, sit
uação que não se verifica na hipótese.

Nesse contexto, considerando que a discussão sobre o imóvel matriculado sob nº 21.349 obstou a paralisação do feito por quase cinco anos (2019-2024), e que após o desfecho de
sse incidente o credor prontamente requereu novas diligências (
Bacenjud
, Sniper e redirecionamento), não há que se falar em transcurso do prazo de seis anos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição material) em estado de inércia absoluta.

Também não prospera a alegação de nulidade por deficiência de fundamentação. A decisão recorrida enfrentou a questão submetida ao juízo e apresentou as razões pelas quais entendeu inexistente a prescrição intercorrente, circunstância suficiente para atender ao disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Diante desse contexto, não se verifica a presença dos pressupostos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS DE PERSECUÇÃO PATRIMONIAL. DISCUSSÃO SOBRE IMPENHORABILIDADE DE BEM. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por LUDE CASA CAMPO & CONSTRUÇÃO LTDA - ME contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade oposta em execução de título extrajudicial ajuizada por SEGLOG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME. A agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que transcorreram mais de cinco anos após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens, sem a prática de atos aptos a interromper o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente em razão da suposta inércia da exequente durante o curso da execução; e (
ii
) estabelecer se a decisão recorrida padece de deficiência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada do credor por período superior ao prazo prescricional aplicável, não se configurando quando a paralisação do feito decorre de circunstâncias processuais ou de atos voltados à satisfação do crédito.

A exequente promove sucessivas medidas de persecução patrimonial, incluindo pesquisas patrimoniais, requerimentos de constrição de bens, atualização dos cálculos e diligências para localização de patrimônio penhorável.

A controvérsia relativa à constrição do imóvel matriculado sob nº 21.349 mantém a marcha processual por longo período e demanda pronunciamento jurisdicional definitivo acerca da penhorabilidade do bem.

A posterior declaração de impenhorabilidade do imóvel não descaracteriza a efetividade da medida adotada, por constituir providência concretamente direcionada à satisfação do crédito.

A discussão sobre a constrição do imóvel impede a caracterização de inércia absoluta pelo período necessário à consumação da prescrição intercorrente, e, após o encerramento da controvérsia, a exequente requer prontamente novas diligências executivas.

A decisão recorrida enfrenta adequadamente a matéria submetida à apreciação judicial e expõe os fundamentos que afastam a prescrição intercorrente, observando o disposto no art. 489 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente na execução exige a demonstração de inércia injustificada do credor pelo prazo legalmente previsto.

A prática de diligências voltadas à localização de bens e à satisfação do crédito afasta a caracterização de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

A discussão judicial acerca da penhorabilidade de bem indicado à constrição constitui causa incompatível com a configuração de paralisação imputável ao exequente.

A realização de diligências infrutíferas não equivale, por si só, à inércia processual do credor.

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial enfrenta a controvérsia e apresenta razões suficientes para a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CC, art. 206-A; CPC,
arts
. 489, 921, III e § 1º, e 924.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.214.056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023,
DJe
13.06.2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026